Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-45.2021.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. MORA PURGADA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS RELACIONADAS À SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO, ISSO PORQUE TAL QUESTÃO JÁ FOI RESOLVIDA EM AÇÃO PRÓPRIA AJUIZADA PELA RÉ EM FACE DA CREDORA. MÍDIA DA GRAVAÇÃO COM O CONTEÚDO DO ATENDIMENTO NO DIA DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO, QUE FOI

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. MORA PURGADA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS RELACIONADAS À SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO, ISSO PORQUE TAL QUESTÃO JÁ FOI RESOLVIDA EM AÇÃO PRÓPRIA AJUIZADA PELA RÉ EM FACE DA CREDORA. MÍDIA DA GRAVAÇÃO COM O CONTEÚDO DO ATENDIMENTO NO DIA DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO, QUE FOI DEPOSITADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPROVA QUE A NEGOCIAÇÃO NÃO ENVOLVEU A DÍVIDA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO, QUE É OBJETO DESTES AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC).

Recurso improvido.